Tribunal: STJ
Processo: 5079813-11.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105506 - SC
(2025/0433422-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: V Z
ADVOGADOS
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
EDUARDO LUIZ COLLAÇO PAULO - SC019496
GIOVANI FAVORETO BROCARDO - SC033133
PAULO BENJAMIN FRAGOSO GALLOTTI - SC029050
RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO COLLAÇO - SC004967
FERNANDA MACHADO DO VALLE PEREIRA - SC064914
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA - SC073976
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REVALORAÇÃO JURÍDICA
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
SEM
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
PROVAS
NOVAS.
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. RETRATAÇÃO DA
VÍTIMA. COTEJO ANALÍTICO INEXISTENTE.
NÃO
DISTINGUISHING
DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM
AO REJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8976e68f-0908-4734-80df-b5cad41a2fa3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105506 - SC
(2025/0433422-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: V Z
ADVOGADOS
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
EDUARDO LUIZ COLLAÇO PAULO - SC019496
GIOVANI FAVORETO BROCARDO - SC033133
PAULO BENJAMIN FRAGOSO GALLOTTI - SC029050
RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO COLLAÇO - SC004967
FERNANDA MACHADO DO VALLE PEREIRA - SC064914
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA - SC073976
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REVALORAÇÃO JURÍDICA
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
SEM
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
PROVAS
NOVAS.
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. RETRATAÇÃO DA
VÍTIMA. COTEJO ANALÍTICO INEXISTENTE.
NÃO
DISTINGUISHING
DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM
AO REJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por V Z ao acórdão de fls.
593/597.
O embargante sustenta a omissão, consubstanciada na ausência de
avaliação quanto à possibilidade de revaloração jurídica sem revolvimento fático. Alega
omissão quanto ao cotejo analítico para afastar a
Defende
Súmula 83/STJ.
dos precedentes citados na decisão de admissibilidade do Tribunal de
distinguishing
origem (fls.
e
).
604/606
473/475
Documento eletrônico VDA55822226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: c1a635a9-e190-4f00-9e07-7e279ed5802e

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
conhecer e prover o agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O embargante estrutura seus embargos em dois argumentos principais.
No primeiro deles, afirma haver demonstrado as premissas fáticas do
acórdão que dariam ensejo à cognição recursal, sem necessidade de reexame do
conjunto probatório, dentre elas, os elementos probatórios novos, oriundos da ação de
justificação criminal, que corroboram a tese defensiva de negativa de autoria.
O argumento invocado pelo embargante não se presta a esclarecimento por
via de embargos, uma vez que a assertiva demanda juízo sobre suficiência do conjunto
probatório e sobre a força das "provas novas" para evidenciar inocência, por parte do
Tribunal de origem, o que exigiria reexame da moldura fática assentada nas instâncias
ordinárias, fazendo incidir o óbice da Súmula 7/STJ.
Assim, não se evidencia omissão quanto a tal ponto, uma vez que restou
assentado no acórdão que a controvérsia proposta não afasta, por si, o óbice sumular
sem revolvimento do acervo fático subjacente, o que novamente atrai o óbice da
Súmula 7/STJ.
A par disso, a premissa de “revaloração jurídica” dos trechos transcritos
busca, em verdade, alterar a conclusão sobre suficiência probatória e credibilidade das
provas. O acórdão embargado assentou que não houve demonstração, com
particularidade, como a tese poderia ser acolhida sem o reexame do acervo probatório
, mantendo-se a barreira da
e afastando-se,
fixado no acórdão recorrido
Súmula 7/STJ
portando, a alegação de omissão no julgado.
Quanto à
o embargante afirma cotejo analítico e
Súmula 83/STJ,
dos paradigmas utilizados para a inadmissão na origem. A decisão de
distinguishing
admissibilidade estadual apontou orientação firmada do Superior Tribunal de Justiça: i)
as provas novas aptas a justificar o provimento da revisão criminal, com base no
III, do CPP, devem ser aquelas que revelem a inocência do condenado
art. 621,
(AgRg no
; ii) retratação da vítima não constitui, por si,
AREsp n. 2.192.545/MG)
Documento eletrônico VDA55822226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: c1a635a9-e190-4f00-9e07-7e279ed5802e

fundamento único para absolvição; e iii) embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento nem à inovação (AgRg no
EDcl no AgRg no
AREsp n. 1.869.865/PR;
– (fls.
).
REsp n. 2.101.698/MG)
473/474
O acórdão foi claro ao afirmar que, em relação a referido óbice, não houve
cotejo analítico com os precedentes indicados, nem demonstração de orientação
contemporânea divergente.
Sendo assim, não se vislumbra nenhum vício no julgado.
os embargos de declaração.
Rejeito
Documento eletrônico VDA55822226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: c1a635a9-e190-4f00-9e07-7e279ed5802e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0433422-7
AREsp 3.105.506 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007514120138240081 50034930720208240081 50798131120248240000
7514120138240081
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V Z
ADVOGADOS
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
EDUARDO LUIZ COLLAÇO PAULO - SC019496
GIOVANI FAVORETO BROCARDO - SC033133
PAULO BENJAMIN FRAGOSO GALLOTTI - SC029050
RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO COLLAÇO - SC004967
ADVOGADOS
: FERNANDA MACHADO DO VALLE PEREIRA - SC064914
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA - SC073976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: V Z
ADVOGADOS
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
EDUARDO LUIZ COLLAÇO PAULO - SC019496
GIOVANI FAVORETO BROCARDO - SC033133
PAULO BENJAMIN FRAGOSO GALLOTTI - SC029050
RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO COLLAÇO - SC004967
ADVOGADOS
: FERNANDA MACHADO DO VALLE PEREIRA - SC064914
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA - SC073976
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548508901:254<14@
2025/0433422-7 - AREsp 3105506 Petição : 2026/0015136-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:23
Código de Controle do Documento: D216C5B1-4F32-4E9B-B25A-479487F115BD